Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722859-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime, tendo como requisito objetivo o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, em relação à prática do crime de tráfico de drogas, pela aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019. (ID 17667546 – fls. 19/20) O recurso foi provido, para aplicação do percentual de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo para a progressão de regime ao apenado pelo crime de tráfico (hediondo), reincidente em crime comum (ID 21550786). O agravado interpôs recurso especial (ID 21724926), não admitido (ID 22717492), contra o que se insurgiu por meio de recurso de agravo (ID 22742898 e 22742900). No eg. Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido (ID 25746702). O col. Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 25746703). Foi certificado nos autos o trânsito em julgado do feito, em 18/5/2021 (ID 25747963), e a baixa definitiva para o d. Juízo de origem em 19/5/2021 (ID 25748139). Em 15/7/2021, o agravado atravessou petição (ID 27337165), pugnando pela revisão do julgado, sob o fundamento que este Tribunal de Justiça modificou o entendimento aplicado. Diante disso, requer “seja esse pedido recebido, ou seja recebido como Habeas Corpus, que a decisão seja reavaliada, para que seja restabelecido a decisão do MM Juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, que estabeleceu a fração de 2/5 (40%), para quem tem crime hediondo, porém que não seja reincidente especifico.” (ID 27337165 – fl. 2). Na petição de ID 27459032, acostada ao feito em 20/7/2021, pede que seja apreciado o pedido anterior ou “que torne sem efeito o acórdão de ID: 21550786, por questão de Justiça”. É o relatório. Decido. Trata-se de recurso de agravo cuja decisão transitou em julgado em 18/5/2021, consoante se pode aferir da certidão acostada no ID 25747963, o que impede qualquer outra manifestação a respeito do mérito, nesta via. Inviável, outrossim, o recebimento da petição de ID 27337165 como habeas corpus, diante da absoluta incompetência deste Colegiado para modificar suas próprias decisões. No caso, o agravado deverá utilizar a via judicial adequada para a pleitear a modificação da coisa julgada, consoante disposições dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro os pedidos de ID 27337165 e ID 27459032, devendo o agravo tornar ao arquivo. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. BRASÍLIA-DF, 20 de julho de 2021 19:06:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora